Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-38.2017.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000989-38.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELANTE), LUCILENE CLEMENTE - CPF: 958.191.001-82 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LUCILENE CLEMENTE - CPF: 958.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA ENDOUROLÓGICA

–
DIREITO À SAÚDE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

– DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – NECESSIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO
- RECURSO PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como substituto processual de Lucilene Clemente, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que julgou improcedente
o pedido de disponibilização de procedimento cirúrgico.

A Apelante aduz que ajuizou a demanda visando compelir os apelados a fornecerem o procedimento cirúrgico indicado na inicial, todavia, o juízo singular entendeu que não havia risco, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

Alega que conforme relatório médico no ID 9439629, o médico urologista membro da Sociedade Brasileira de Urologia esclarece que no caso da requerente o “cálculo renal pode levar a risco de exclusão do rim acometido pela possibilidade de obstrução da via excretora além de infecções mais graves caso ocorra quadros pielonefrites obstrutivas, ocasionando septicemias com risco de morte.”

Ao final, requer o provimento do recurso interposto para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial, condenando os apelantes a realizarem o procedimento cirúrgico.

Em contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, pugna pelo
provimento parcial do apelo, para que a demanda da paciente seja, de imediato, avaliada pela equipe da Central de Regulação, para que seja definido o modelo de atendimento médico adequado às suas necessidades, como indicado pelo NAT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente
o pedido de disponibilização de procedimento cirúrgico.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o
MINISTÉRIO PÚBLICO
como substituto processual de Lucilene Clemente
ajuizou em
15/08/2017
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
1000989-38.2017.8.11.0025
contra o
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir
a realização de procedimento cirúrgico.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, e nos termos do art. 487, I, do NCPC, extingo o processo, com apreciação de mérito, para
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, denegando a autora as prestações materiais de saúde reclamadas na inicial, porque não comprovou a alegada urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado
,
revogando a tutela provisória deferida em sede de cognição sumária.

Por se tratar de ação civil, isento o autor do pagamento de custas ou honorários (artigo 18 da Lei no. 7.347/85).

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências
.
”

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à falta de comprovação da necessidade da realização do procedimento cirúrgico.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do procedimento cirúrgico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado.

Na hipótese, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) declarou que:
“O procedimento, em si, não é contemplado pelas tabelas do Sistema Único de Saúde. Contudo, existem equivalentes disponíveis na rede; 4- Quanto à urgência do procedimento: não há necessidade do procedimento de nefrolitotripsia percutânea de urgência. Entretanto recomendase que seja realizado com brevidade, devido ao risco de comprometimento funcional do rim. 5- O procedimento disponível no SUS para o caso seria a realização de procedimento cirúrgico aberto, a nefrolitotomia percutânea (procedimento para o qual a paciente já encontra-se regulada no SISREG, sob o no 17883712, com status pendente).” (ID 6234817).

Como se vê do Parecer do Nat, resta demonstrada a necessidade, bem como a possibilidade de sua realização no âmbito do próprio SUS.

Conforme relatório médico no ID 9439629, o médico urologista membro da Sociedade Brasileira de Urologia esclarece que no caso da requerente o “calculo renal pode levar a risco de exclusão do rim acometido pela possibilidade de obstrução da via excretora além de infecções mais graves caso ocorra quadros pielonefrites obstrutivas, ocasionando septicemias com risco de morte”.

Ademais, a prescrição do procedimento foi realizada pela própria rede pública de saúde, sendo necessário, que o paciente se submeta à rotina administrativa reservada a todos os usuários da rede pública de saúde.

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe,
uma vez que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar os apelados à disponibilizarem
CIRURGIA ENDOUROLÓGICA

à autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020